Tribunal: CARF
Processo: 10680.723058/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.723058/2019-95
ACÓRDÃO
2302-004.421 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
CONHECIMENTO. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo
natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária, não
se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de
confisco previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
O conjunto probatório, levantado pela fiscalização, demonstra procedente
a imputação da multa qualificada, por estar evidenciado o intuito de fraude
na utilização de documentação inábil e inidônea com a finalidade de
simular negócios jurídicos e omitir informações na DIRPF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos ao caráter
Fl. 3115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.421 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723058/2019-95
2
confiscatório e inconstitucional da multa qualificada, bem como as necessidades de suspensão do
presente processo até o julgamento do Tema 863 de Repercussão Geral e dar-lhe parcial
provimento, para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 3083 e seguintes):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
02/08, que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 2.402.224,37, sendo
que R$ 919.620,51 a título de imposto, R$ 103.173,10 a título de juros de mora,
calculados até 02/2019, e R$ 1.379.430,76 a título de multa proporcional.
O procedimento fiscal teve como origem a denominada “OPERAÇÃO GRÃO
BROCADO”, realizada pela Receita Federal do Brasil, Receita Estadual do Estado
de Minas Gerais, Ministério Público Estadual de Minas Gerais e Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais em junho de 2018.
Diversos elementos de prova utilizados pela fiscalização foram devidamente
compartilhados pela Justiça com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Mediante documentos obtidos do cadastro de produtor rural da Secretaria de
Estado da Fazenda de Patrocínio, intimação enviada ao Serviço de Registro de
Imóveis de Patrocínio e diligências, a Fiscalização constatou operações com notas
fiscais de produtores rurais fictícios, sendo o contribuinte destinatário de diversos
documentos fiscais dos pretensos produtores rurais Edson Martins de Oliveira
(CPF 642.800.636-72), José Maria dos Santos (CPF 861.510.376-34), Caetano
Maciel Borges (CPF 244.585.891-72) e Edmar Aires da Silva (CPF 835.499.461-12).
Como consta no Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/33, verificou-se, em
síntese:
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.421 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723058/2019-95
3
1) EDSON MARTINS DE OLIVEIRA: falecido em 2005, de acordo com cadastro CPF,
possuía inscrição estadual de produtor rural da SEFAZ-MG número
0014505700062 ativa e com data de início de atividade em 14/10/2009. Constava
como proprietário de imóvel rural denominado Fazenda Duas Pontes, com área
de 335,15 há, na cidade de Patrocínio – MG, e em diligência pessoal ao cartório de
registro de imóveis de Patrocínio - MG, quando da deflagração da OPERAÇÃO
GRÃO BROCADO, foi afirmado à fiscalização, por servidores do cartório, que o
documento apresentado como sendo a matrícula da Fazenda Duas Pontes era
falso. Não possuía movimentação financeira.
2) JOSÉ MARIA DOS SANTOS: falecido em 2008, de acordo com cadastro CPF,
possuía a inscrição estadual número 0011307220010 ativa e com data de início de
atividade em 13/04/2009. Constava como proprietário de imóvel rural
denominado Fazenda Santa Bárbara, com área de 600 ha na cidade de Patrocínio -
MG, não havendo outros dados em seu cadastro Estadual de produtor rural
pessoa física. Não possuía movimentação financeira.
3) CAETANO MACIEL BORGES: morador da cidade de Estreito – MA e funcionário
público. Recebeu rendimentos tributáveis da prefeitura de Estreito - MA no valor
de R$ 28.141,05, no ano-calendário 2016. Intimado, declarou que nunca teve
domicílio no Estado de Minas Gerais. Consta em sua DIRPF apenas uma
propriedade rural no município de São João do Paraíso, cidade divisa com Estreito,
cujo valor era R$ 100.000,00 em 2015 e que foi zerada em 2016 e sua
movimentação financeira durante todo o ano de 2016 foi de R$ 35.586,98.
Possuía inscrição estadual de produtor rural SEFAZ-MG número 0016523900053
ativa e com data de início de atividade em 27/08/2010, constando como
proprietário de imóvel rural denominado Fazenda Duas Pontes, com área de
735,15 ha, na cidade de Patrocínio - MG. Em diligência pessoal ao cartório de
registro de imóveis de Patrocínio - MG, quando da deflagração da OPERAÇÃO
GRÃO BROCADO, foi afirmado à fiscalização, por servidores do cartório, que o
documento apresentado como sendo a matrícula da Fazenda Duas Pontes era
falso. A fiscalização concluiu que não havia qualquer possibilidade de ser o real
vendedor de mais R$ 20 milhões em produtos agrícolas.
4) EDMAR AIRES DA SILVA: morador de Araguaína - TO. Nunca transmitiu DIRPF.
Seu último vínculo empregatício foi como servente de obras na empresa ENGIL
ENGENHARIA E INDÚSTRIA - EPP, CNPJ 01.540.350/0001-03, com sede em Goiânia
- GO. Possuía a inscrição estadual de produtor rural SEFAZ-MG número
0016281300068 ativa e com data de início de atividade em 14/07/2010. Constava
como proprietário de imóvel rural denominado Fazenda São José, com área de
355,15 ha na cidade de Patrocínio - MG. Em diligência pessoal ao cartório de
registro de imóveis de Patrocínio - MG, quando da deflagração da OPERAÇÃO
GRÃO BROCADO, foi afirmado à fiscalização, por servidores do cartório, que o
documento apresentado como sendo a matrícula da São José era falso. Foi
intimado pela fiscalização, com Termo de Intimação Fiscal encaminhado em
Fl. 3117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.421 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723058/2019-95
4
09/09/2018 e ciência em 17/09/2018, a se pronunciar sobre suas emissões de
notas fiscais, no entanto, nada respondeu. Como no caso anterior, a fiscalização
concluiu que não havia qualquer possibilidade de ser o real vendedor de mais R$
20 milhões em produtos agrícolas. Contribuinte não possuía movimentação
financeira.
No caso do contribuinte THIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA, foram adquiridas, desses
quatro pretensos produtores rurais, notas fiscais no valor total de R$
3.419.946,00, sendo R$ 2.403.600,00 no ano de 2016 e R$ 1.016.346,00 no ano de
2017.
Por meio de compartilhamento judicial dos extratos bancários do contribuinte, no
âmbito da Operação Grão Brocado, foi possível constatar que não houve
transferências bancárias de THIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA para os quatro
produtores rurais fictícios.
Assim, teve início a presente Ação Fiscal, com o termo do Mandado de
Procedimento Fiscal no 06.0.01.00-2018-00112-7, com vistas a apurar o
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda da Pessoas
Físicas – IRPF, dos anos calendário 2016 e 2017.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/33, o impugnante foi
inicialmente intimado, em 20/06/2018, a comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, as despesas da atividade rural declaradas na Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física 2017 e 2018, anos-calendário 2016 e 2017,
indicando a forma e a modalidade dos pagamentos efetuados a terceiros.
Após inúmeras intimações e reintimações sem as devidas comprovações, foram
glosadas das despesas de atividade rural todas as notas fiscais adquiridas dos
produtores Edson Martins de Oliveira, José Maria dos Santos, Caetano Maciel
Borges e Edmar Aires da Silva.
Assim, foi lavrado o presente auto de infração, decorrente de despesa de
atividade rural não comprovada, nos seguintes valores, conforme constam na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração de fl. 03:
(...)
Quanto às multas, foram aplicadas as multas de ofício de 150,00%, com base no
art. 44, inciso I, e §1o, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/2007.
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões encontram-se detalhadamente descritas no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/33.
Foi elaborada, ainda, representação fiscal para fins penais (processo no
10680.723059/2019-30), por terem sido constatados fatos que, em tese, podem
representar condutas tipificadas nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/1990, por
dever de ofício e cumprindo o que determinam o Decreto no 2.730/1998 e a
Fl. 3118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.421 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723058/2019-95
5
Portaria RFB no 2.439/2010, com as alterações introduzidas pela Portaria RFB no
3.182/2011.
Cientificado do lançamento em foco em 26/02/2019, conforme fl. 3.038, o
interessado apresentou impugnação de fls. 3.042/3.050, em 27/03/2019,
aduzindo sua tempestividade e, em síntese, o que se segue:
1) Foi destinatário de documentos fiscais dos produtores rurais Edson Martins de
Oliveira, José Maria dos Santos, Caetano Maciel Borges e Edmar Aires da Silva,
que segundo a Receita Federal seriam produtores rurais fictícios. Entretanto, em
momento algum tinha conhecimento de tais informações e agiu de boa fé, pois o
próprio impugnado juntou todas as notas como sendo reais, declarando-as como
suas despesas.
2) É fato questionável a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado aprovar
inscrição como produtor rural de alguém já falecido. Edson Martins de Oliveira e
José Maria dos Santos estão inscritos como produtores rurais desde 2009, ou seja,
por dez anos, e a SEFAZ, responsável pela devida fiscalização dos cadastros,
quedou-se inerte.
3) Em nenhum momento restou comprovado o dolo específico do contribuinte,
que pudesse ensejar a incidência do artigo 72 da Lei no 4.502/1964.
4) Segundo os fiscais responsáveis, o dolo do contribuinte “se comprova pelo fato
de não haver pagamentos que saíram das contas bancárias do contribuinte para
os produtores rurais emitentes das notas fiscais de venda (...)”, entretanto, é de
se lembrar que pagamentos nem sempre são feitos por transferências bancárias,
e isto por si só não é motivo justificável para a imputação de fraude.
5) Não há nos autos elementos que possam evidenciar a existência de fraude,
sendo que sequer fora juntado laudo pericial que constatasse a real ocorrência de
fraude. Um laudo pericial se faria indispensável, mas o que fez o auditor foi aplicar
a lei sem trazer elementos comprobatórios suficientes que garantissem a ampla
defesa e contraditório.
6) A jurisprudência da Suprema Corte tem entendido que a utilização de multa de
150%, ainda que nos caso de fraude, é evidentemente de caráter confiscatório,
sendo inconstitucional a aplicação de multa em percentual superior ao real valor
do tributo.
Por fim, requer o impugnante:
a) seja acolhida a impugnação para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade
da multa aplicada, diante do entendimento jurisprudencial e doutrinário; b)
acolhida a inconstitucionalidade da multa, que ela seja arbitrada no percentual de
50%, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do
entendimento do Supremo Tribunal Federal; c) a produção de laudo pericial
contábil a fim de garantir a verdade real dos fatos e como forma de garantia do
artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.421 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723058/2019-95
6
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 18a Turma da DRJ/SPO, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 3099/3110):
a) Preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo, nos termos do
artigo 1.035, §5o, c.c. artigo 15, ambos do CPC até o julgamento do Tema
863 do STF;
b) Repisa os argumentos contidos na impugnação, no sentido de não ser
devida a qualificação da multa de ofício, vez que em nenhum momento
restou comprovado o dolo específico do contribuinte. Além disso, a multa
qualificada
no
patamar
de
150%
teria
caráter
confiscatório
e
inconstitucional.
Por fim, requer:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da Ação
Fiscal, espera e requer o Recorrente seja acolhido o presente recurso para:
a) suspender o presente procedimento fiscal até que se dê o julgamento do Tema
863 da Repercussão Geral, denominado como “Limites da multa fiscal qualificada
em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constituição
ao efeito confiscatório”, como disposto nos termos do artigo 1.035, §5o do CPC,
uma vez que o tema reflete diretamente sob os autos em tela;
b) reconhecer a inconstitucionalidade da multa aplicada que ela seja arbitrada no
percentual de 50% a 100% do valor do tributo, diante dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e do entendimento do Supremo Tribunal
Federal, e por ser medida de mais lídima JUSTIÇA!
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recursos Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações no sentido do caráter confiscatório e inconstitucional da
multa qualificada não merecem ser conhecidas, nos termos da Súmula CARF n. 2:
Fl. 3120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.421 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723058/2019-95
7
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do mesmo modo, não devem ser conhecido o pedido de suspender o presente
procedimento fiscal até que se dê o julgamento do Tema 863 da Repercussão Geral; vez que não
consta da impugnação.
Como se verifica dos autos, a impugnação encontra-se datada de 26 de março de
2019 e a Repercussão Geral do referido Tema foi reconhecida pelo Tribunal Supremo em 29 de
outubro de 2015, como consta do próprio Recurso Voluntário. Assim, resta claro que não se trata
de fato ou direito superveniente, não se enquadrando, portando, nas hipóteses previstas no art.
16, § 4o do Decreto n. 70.235/72.
Deste modo, as matérias, trazidas apenas em grau de recurso, em relação à qual
não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, não podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno
processual da preclusão consumativa.
Pelo exposto, não conheço dos argumentos relativos ao caráter confiscatório e
inconstitucional da multa qualificada, bem como as necessidade de suspensão do presente
processo até o julgamento do Tema 863 de Repercussão Geral.
2
MÉRITO
No mérito, o recorrente repisa as alegações trazidas em sua impugnação, no
sentido de não ser devida a qualificação da multa de ofício, vez que em nenhum momento restou
comprovado o dolo específico do contribuinte.
Não obstante, entendo que a irresignação não merece prosperar. Concordo com a
decisão de piso e adoto com fundamento do presente voto as razões ali expostas, mediante a
reprodução do seguinte trecho (art. 114, § 12, do RICARF):
Da Multa Qualificada.
Alega o impugnante que em nenhum momento restou comprovado o dolo
específico do contribuinte e que não há nos autos elementos que possam
evidenciar a existência de fraude, sendo inconstitucional a multa aplicada de 150
%.
Requer que a multa seja arbitrada ao percentual de 50%.
É de se esclarecer que a multa de ofício consiste em penalidade pecuniária
aplicada em decorrência da infração cometida. Desta forma, não está amparada
pelo inciso IV do art. 150 da CF que, ao tratar das limitações ao poder de tributar,
proibiu a utilização de tributo com efeito de confisco.
Fl. 3121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.421 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723058/2019-95
8
Ademais, a vedação ao confisco insculpida na Carta Magna é dirigida ao legislador.
Uma vez positivada a norma é dever da autoridade administrativa aplicá-la, não
lhe competindo o exame da constitucionalidade das leis.
Qualquer discussão em torno da constitucionalidade e legalidade de dispositivos
legais dos quais tenha a fiscalização lançado mão, deve ser proposta ao Poder
Judiciário, que detém com exclusividade a prerrogativa de decidir sobre a matéria,
conforme se infere dos arts. 97 e 102 da Carta Magna.
Dessa forma, refoge à competência da autoridade administrativa a apreciação e
decisão de questões que versem sobre a constitucionalidade de atos legais, salvo
se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.
As multas de ofício aplicadas em decorrência das infrações cometidas estão
previstas no art. 44 da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no a) na forma do art. 8o da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não
tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa
física; b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(....).(grifos nossos)
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito, e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que
implique imposto ou diferença de imposto a pagar. Excepciona a regra a
comprovação do intuito fraudulento, a qual acarreta a aplicação da multa
qualificada de 150%, prevista no § 1o.
Fl. 3122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.421 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723058/2019-95
9
Como se percebe, para a aplicação da multa de ofício de 150%, é indispensável
que fique caracterizado tratar-se de casos de evidente intuito de fraude como
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 1964, a seguir:
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; II – das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária ou o crédito tributário
correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.” Verifica-se
que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação
ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública,
num propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. Assim, ainda que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar
caracterizada a presença de comportamento intencional de causar dano ao Erário
Público, em que a utilização de subterfúgios escamoteie a ocorrência do fato
gerador ou retarde o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. Ou
seja, o dolo é elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio,
diferenciando-os da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão
de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual. Dessa forma, o intuito doloso
deve estar caracterizado na autuação, sob pena de não restarem evidenciados os
ardis característicos da fraude, elementos indispensáveis para ensejar o
lançamento da multa qualificada.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em
que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
No presente caso, não se preocupou o interessado em apresentar quaisquer
provas/documentos que comprovassem o efetivo desembolso dos valores que
declara ter despendido com os pretensos produtores rurais Edson Martins de
Oliveira (CPF 642.800.636 72), José Maria dos Santos (CPF 861.510.376-34),
Caetano Maciel Borges (CPF 244.585.891 72) e Edmar Aires da Silva (CPF
835.499.461-12).
A comprovação do efetivo pagamento de despesas de atividade rural poderia se
fazer, por exemplo, mediante apresentação dos cheques ou ordens de
pagamentos; se os pagamentos foram feitos em dinheiro, poderiam ser
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.421 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723058/2019-95
10
comprovados através dos extratos bancários nos quais ficassem demonstrados
saques com a necessária coincidência entre datas e valores constantes nas notas
fiscais. Valores como “dinheiro em espécie”, “dinheiro em caixa”, “numerário em
cofre” e outras rubricas semelhantes não podem ser aceitos para comprovar o
efetivo pagamento, salvo prova inconteste de sua existência na data do efetivo
pagamento das despesas.
Assim, de nada vale o impugnante alegar que agiu de boa fé, declarando as
devidas notas fiscais como suas despesas de atividades rurais, e que os
pagamentos nem sempre foram feitos por transferências bancárias.
Consoante relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 13/33), restou
comprovada pela fiscalização a conduta dolosa do impugnante, como abaixo
transcrito:
3.2. No caso em questão, o dolo se comprova pelo fato de não haver pagamentos
que saíram das contas bancárias do contribuinte para os produtores rurais
emitentes das notas fiscais de venda, tampouco há, nas contas bancárias dos
produtores rurais emitentes das notas fiscais, créditos em valores compatíveis
com as notas fiscais emitidas. Este fato comprova não pagamento das notas
fiscais, não sendo factível admitir que valores desse montante tenham seu
pagamento ignorado por parte do contribuinte.
3.3. Ademais, conforme afirmado no item 2.5, 99,46% de todas as notas fiscais
emitidas por esses pretensos produtores rurais foram pessoas ou empresas de
Patrocínio – MG ou para empresas com forte vinculação com pessoas ou
empresas de Patrocínio – MG, inclusive todas as notas fiscais emitidas para
pessoas físicas foram apenas para pessoas de um mesmo grupo familiar .
Nenhuma outra pessoa fora desse grupo familiar foi destinatário de qualquer nota
fiscal emitida por esses pretensos produtores rurais.
3.4. Conforme relatado no item 1.6, o contribuinte teve chance de oferecer
provas à fiscalização e não o fez, voluntariamente. (....)
Nota-se que o conjunto probatório, levantado pela fiscalização, demonstra
conduta dolosa do impugnante contra o Fisco, materializado pela utilização de
documentos fiscais inidôneos na apuração do resultado da atividade rural dos
anos-calendário 2016 e 2017.
Portanto, tendo em vista as fraudes perpetradas pelo fiscalizado, conforme
exaustivamente demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, visando reduzir, de
forma dolosa e por meio de documentos inidôneos, o montante do imposto
devido, restou flagrantemente caracterizado o evidente intuito de fraudar a
Fazenda Pública Federal, fato suficiente para justificar a aplicação da penalidade
na forma prevista no citado art. 44, §1o, da Lei n° 9.430 de 1996.
Cabe esclarecer que não há previsão legal para aplicação de multa de 50%, como
requer o impugnante, e as multas de ofício não devem ser confundidas com a
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.421 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723058/2019-95
11
multa de mora, que é limitada em 20% e calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento, que se destina ao
recolhimento espontâneo e não se aplica no presente caso, conforme art. 61, §2o,
da Lei no 9.430/96.
É legítima, portanto, a aplicação da multa de ofício de 150% sobre o imposto
lançado.
Diante disso, impõe-se a manutenção da qualificadora da multa de ofício.
2.1 RETROATIVIDADE BENIGNA
Entretanto, apesar da improcedência/não conhecimento dos argumentos
levantados pelo recorrente quanto à inconstitucionalidade multa qualificada, verifica-se que o art.
44 da Lei n. 9.430/96 foi alterado pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23, passando a ter a seguinte
redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Como se vê, a alteração legislativa promovida estabelece que a multa qualificada
deverá ser lançada no montante de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício. A multa de 150% passa a ser aplicável
apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.421 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723058/2019-95
12
prevista na lei vigente à época da prática da infração. É nesse sentido o que determina, inclusive, o
Parecer SEI n. 3950/2023/MF.
Deste modo, deve-se aplicar a retroação da multa da Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o,
VI, reduzindo-a ao percentual de 100% (cem por cento).
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos ao caráter confiscatório e inconstitucional da multa
qualificada, bem como as necessidade de suspensão do presente processo até o julgamento do
Tema 863 de Repercussão Geral e dar-lhe parcial provimento, para reduzir a multa qualificada ao
patamar de 100% (cem por cento).
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 3126
DF CARF MF
Original